Tribunal: TJES
Processo: 5001623-50.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001623-50.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX TORRES DE OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

RELATÓRIO

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ALEX TORRES DE OLIVEIRA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação de Conhecimento proposta em face do
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, julgou improcedente os pedidos formulados pela parte autora. Outrossim, condenou o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do arts. 82, § 2º, e 85, § 2º, do CPC.

Irresignado,
ALEX TORRES DE OLIVEIRA
aduz, em síntese, que:
(i)
"
o único documento recebido pelo autor foi o certificado de seguro, na qual não consta informação clara e precisa acerca do direito do autor, devendo a seguradora comprovar que entregou o contrato através de envio pelos correios ou assinatura";
(ii)
"a seguradora deve ser responsabilizada com fulcro no art. 14 do CDC, eis que

deixou de fornecer as informações suficientes e adequadas ao autor";
(iii)
"há dúvida se realmente o autor tomou conhecimento, eis que não teve acesso ao contrato, devendo a seguradora demonstrar a ciência inequívoca do autor, na forma do CDC";
(iv)
"a única informação disponibilizada ao autor no ato da contratação, que foi o Certificado de Seguro, nota-se que o único termo que limita o valor do prêmio é o uso do “até”, que apesar de limitar o direito do consumidor, não está em destaque, nem mesmo de forma adequada e clara, como previsto no CDC";
(iv)
"em nenhum momento a seguradora deixou claro quanto as cláusulas restritivas, vindo a comunicar apenas quando realizou pagamento, tornando abusiva a atitude da seguradora, razão pela qual, pugna pela reforma da sentença, pelos seus próprios fundamentos".

Contrarrazões apresentadas no ID nº 5763730, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ALEX TORRES DE OLIVEIRA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação de Conhecimento proposta em face do
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, julgou improcedente os pedidos formulados pela parte autora. Outrossim, condenou o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do arts. 82, § 2º, e 85, § 2º, do CPC.

Irresignado,
ALEX TORRES DE OLIVEIRA
aduz, em síntese, que:
(i)
"
o único documento recebido pelo autor foi o certificado de seguro, na qual não consta informação clara e precisa acerca do direito do autor, devendo a seguradora comprovar que entregou o contrato através de envio pelos correios ou assinatura";
(ii)
"a seguradora deve ser responsabilizada com fulcro no art. 14 do CDC, eis que deixou de fornecer as informações suficientes e adequadas ao autor";
(iii)
"há dúvida se realmente o autor tomou conhecimento, eis que não teve acesso ao contrato, devendo a seguradora demonstrar a ciência inequívoca do autor, na forma do CDC";
(iv)
"a única informação disponibilizada ao autor no ato da contratação, que foi o Certificado de Seguro, nota-se que o único termo que limita o valor do prêmio é o uso do “até”, que apesar de limitar o direito do consumidor, não está em destaque, nem mesmo de forma adequada e clara, como previsto no CDC";
(iv)
"em nenhum momento a seguradora deixou claro quanto às cláusulas restritivas, vindo a comunicar apenas quando realizou pagamento, tornando abusiva a atitude da seguradora, razão pela qual, pugna pela reforma da sentença, pelos seus próprios fundamentos".

Contrarrazões apresentadas no ID nº 5763730, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade.

Após detidamente examinar o feito, entendo
merecer acolhida a pretensão recursal
, consoante os fundamentos que passo a expor.

Na origem,
ALEX TORRES DE OLIVEIRA
ajuizou a ação ordinária aduzindo que firmou contrato de seguro com a Seguradora Apelada/Requerida e, dentre as coberturas contratadas, foi coberto o risco predeterminado de invalidez permanente por acidente, no valor de R$ 132.102,36 (cento e trinta e dois mil e cento e dois reais e trinta e seis centavos). Narra que sofreu um acidente em 20/10/2020 e, em decorrência do ocorrido, o Autor teve trauma indireto e axial na perna direita e ruptura aguda do tendão de Aquiles, causando-lhe lesão e invalidez permanente, acostando laudos médicos no ID nº 5763697.

Afirmou ter procurado a Seguradora Ré e enviado toda a documentação necessária para o recebimento da indenização por invalidez. Todavia, após o trâmite administrativo, o Autor alega ter recebido a quantia de R$ 2.643,04 (dois mil e seiscentos e quarenta e três reais e quatro centavos), valor este que entende ser muito aquém do que teria pactuado com a Requerida.

Diante disso, o Autor alega que ao ter questionado o motivo do pagamento à menor, a Seguradora ora Apelada teria apresentado cláusulas restritivas, as quais o Requerente afirma que foram omitidas no momento da contratação, violando o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Seguindo o
iter
procedimental, conforme já brevemente delineado, sobreveio sentença julgando improcedente a pretensão autoral, nos seguintes moldes:

E, compulsando os autos, entendo que razão assiste ao requerente no que tange à controvérsia existente na demanda.

Digo isso porque, segundo ele, não se discute a sua invalidez parcial permanente, a qual, inclusive, já foi reconhecida pela requerida e em percentual correto, mas, sim, o dever de informação desta, no momento da contratação, quanto às limitações do pagamento.

A fim de elucidar essa questão, cito o seguinte excerto da petição ID 15005285:

Logo, fica claro que a invalidez permanente já ficou constatada pela requerida, não havendo necessidade de nova comprovação, assim como o grau de invalidez, que ressalta-se, a parte autora já concordou com o percentual, não havendo necessidade de nova perícia médica, eis que
o único ponto controvertido da lide cinge-se no dever ou não de o consumidor ser informado sobre limitações na apólice
, e a resposta não pode ser negativa por ser direito do consumidor ser informado de forma clara e inequívoca sobre qualquer cláusula limitativa de direito, o que não ocorreu no caso. (grifei)

Como se observa, o próprio demandante afirma que o único ponto controvertido se refere ao direito de informação. E, sobre isso, é preciso ressaltar que, a meu ver, não falhou a seguradora requerida no seu dever de informar acerca do pagamento proporcional, uma vez que a apólice utiliza a expressão "cobertura cap. segurado até", entendível a qualquer leigo ou homem médio, além de atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Corroborando essa conclusão, trago à colação alguns julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO VIGENTE NA DATA DO SINISTRO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA SEGURADORA. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. CONDENAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP. COBERTURA PELA TABELA DA SUSEP PARA A HIPÓTESE DE INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. Trazendo a parte autora sendo documento comprovando a adesão ao seguro, caberia à seguradora desconstituir a tese de inexistência de pactuação vigente na data do sinistro. Inexiste ilegalidade ou abusividade em cláusula contratual que estipula a diferenciação entre a indenização securitária nos casos de invalidez total e parcial, bem como a necessidade de graduação desta. Pagamento de acordo com a tabela SUSEP. Havendo expressa previsão contratual e normativa, não se pode admitir que o consumidor não tenha tomado ciência de que a cobertura da IPA era limitada, considerando o entendimento de um homem médio e não analfabeto, ante a própria expressão utilizada na apólice ao informar que “é de ATÉ o valor indicado”, frente aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJMS; AC 0827116-71.2019.8.12.0001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva; DJMS 18/10/2022; Pág. 105)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE. Pagamento de até 100% da garantia por morte, previsto na proposta de adesão. Indenização proporcional ao grau de invalidez avaliado. Dever de informação cumprido. Inexistência de direito à indenizaçao no valor máximo. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso do segurado conhecido e desprovido. (TJPR; ApCiv 0006592-73.2019.8.16.0131; Pato Branco; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Arquelau Araújo Ribas; Julg. 03/10/2022; DJPR 10/10/2022)

Ademais, insta salientar que, na apólice, consta informação de que "as condições contratuais [...] poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo". E, nas referidas condições, lê-se, expressamente, que "o valor da indenização para a cobertura de invalidez permanente por acidente será apurado mediante a aplicação dos percentuais estabelecidos na tabela abaixo sobre o valor do capital segurado estabelecido para a cobertura, e estará limitada a 100%" (ID 10287370).

Logo, observados os deveres por parte da requerida, impõe-se a improcedência da pretensão autoral.

Ante o exposto e com fulcro no art. 487, I, do CPC,
julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Condeno, na forma dos arts. 82, § 2º, e 85, § 2º, do CPC, o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ficam, no entanto, as obrigações decorrentes da sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Pois bem.

O contrato de seguro é modalidade típica, encontrando regulação específica no Código Civil Brasileiro nos artigos 757 a 802, e a própria lei apresenta o seguinte conceito no artigo 757, in verbis: "Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados".

Infere-se do dispositivo legal em lume, que o contrato de seguro será regido pelas condições discriminadas na apólice, as quais devem ser respeitadas, atentando-se para os riscos assumidos pela seguradora e as restrições impostas ao segurado, a fim de que não surjam dúvidas a respeito da extensão do dano acobertado.

Evidente, portanto, que as relações jurídicas firmadas com base em contratos de seguro de vida e acidentes pessoais devem ser tratadas sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, caput e § 2º), tal como reconheceu o juízo de origem.

O Código de Defesa do Consumidor é uma lei intuitiva que visa à proteção da parte mais fraca na relação de consumo, isto é, o consumidor. Tanto é assim, que o artigo 4º, I da Lei 8.078/1990 reconhece a sua vulnerabilidade.

Dessa forma, a referida legislação estabelece, no artigo supracitado, que a Política Nacional das Relações de Consumo tem como objetivo, entre outros, a transparência e harmonia nas relações de consumo.

Ademais, o art. 6º, III do CDC, confere, como direito básico do consumidor, a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços ofertados no mercado de consumo.

Insta salientar que o desrespeito a esse direito acarreta a nulidade da cláusula ou do contrato, por estar em desrespeito com o sistema protetivo do microssistema consumerista, nos termos do art. 51, XV daquele diploma legal.

Feitas essas considerações, verifica-se no caso sub judice que a controvérsia recai, justamente, sobre se houve adequada informação ao segurado a respeito das limitações que as condições gerais do seguro impõe na hipótese de invalidez permanente parcial.

Em que pese a fundamentação do Magistrado Singular, entendo que a simples menção existente no contrato de que as condições contratuais/regulamento do seguro de vida em grupo poderão ser consultadas no endereço eletrônico, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta
não é suficiente
.

Nada obstante, a apelada não juntou ao processo qualquer documento, como a apólice e/ou as condições gerais do seguro, contendo a assinatura do consumidor e comprovando que tais expedientes foram devidamente entregues ao requerente, quando da contratação, somente fazendo referência ao endereço eletrônico no ato da pactuação.

A interpretação do negócio jurídico deve levar em consideração o princípio da boa-fé contratual, o dever de informação e a regra do artigo 47 do CDC, segundo o qual as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, caso permitam alguma dubiedade interpretativa.

Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE DE TRABALHO - CARACTERIZAÇÃO - AFASTAMENTO DA TABELA SUSEP – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A simples menção existente no contrato de que as condições contratuais/regulamento do seguro de vida em grupo poderão ser consultadas no endereço eletrônico, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta não é suficiente. (TJ-MS - AC: 08044859620208120002 MS 0804485-96.2020.8.12.0002, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 16/09/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2021)

Destaco ainda o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à observância obrigatória do dever de informação por parte das seguradoras acerca de cláusulas limitativas de cobertura previstas em contratos de seguro:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA LIMITATIVA DA COBERTURA. NÃO INCIDÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO ATENDIDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 46, 47 E 54 DA LEI 8.078/90. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas relações de consumo, o consumidor só se vincula às disposições contratuais em que, previamente, lhe é dada a oportunidade de prévio conhecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
2. A existência de cláusula contratual excluindo a cobertura, para ser válida entre as partes, necessitaria do conhecimento prévio do segurado no momento da contratação, o que não foi observado na espécie.

3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1754047 DF 2018/0176850-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021)

Acerca das disposições limitativas de direito nos contratos entabulados com o fornecedor, o Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento no sentido da possibilidade de sua estipulação, mas desde que a redação seja feita de forma clara e a cláusula esteja expressa e em destaque, não sendo suficiente a remissão às condições gerais previstas na internet:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DEFICIÊNCIA NO DIREITO À INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Na instância excepcional é exigido o requisito do prequestionamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

2. A jurisprudência desta Corte é de que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), devendo observar o direito de informação, mediante redação clara, expressa e em destaque das cláusulas limitativas de direitos.

3. Não há falar em óbice da Súmula n. 5 do STJ quando não há interpretação de cláusula contratual, mas análise da matéria com fundamento na premissa fática estabelecida pelo Tribunal a quo.

4. Agravo interno a que se nega provimento.( AgInt no AREsp 1023073/RJ , Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 05/09/2017)

Assim, em que pese o autor não estar totalmente incapacitado para qualquer atividade laboral, o laudo aponta invalidez permanente do autor, devendo ser ressarcido como indicado no entabulado discutido, já que não há provas nos autos de que teve prévia informação a respeito da aplicabilidade da tabela da SUSEP.

Não bastava que a seguradora indicasse ou fornecesse ao segurado as condições gerais de contratação. A apelada deveria registrar, de modo claro e ostensivo no instrumento contratual, a aplicação da tabela SUSEP no caso de invalidez permanente parcial.

Desta feita, ainda que se concluísse que o apelante não teve conhecimento dos termos restritivos da apólice, o que não ocorre no caso, como já explicitado, não haveria como condenar a apelada ao pagamento da indenização integral, haja vista que o dever de informação era da empresa estipulante.

Assim, em que pese a autora não estar totalmente incapacitada, deve ela ser ressarcida como indicado no documento do ID nº 5763697, p. 05, ou seja, R$ 132.102,36, já que não há provas nos autos de que teve prévia e inequívoca informação a respeito da aplicabilidade da tabela da SUSEP.

Por fim, considerando que já houve o pagamento da importância de R$ 2.643,04 (dois mil e seiscentos e quarenta e três reais e quatro centavos), a condenação deve levar em conta tal quantia, perfazendo o valor remanescente de R$ 129.460,32 (cento e vinte e nove mil e quatrocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ALEX TORRES DE OLIVEIRA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, de modo a
JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para condenar a parte Requerida ao pagamento de R$ 129.460,32 (cento e vinte e nove mil e quatrocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos).

Em consequência, os ônus da sucumbência deverão ser arcados integralmente pela recorrida, ao passo que condeno a Seguradora Requerida ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

VOTO DE RETORNO

REFORMULAÇÃO DE VOTO

Eminentes Pares, pedi o retorno dos autos em razão da divergência instaurada pelo Eminente Desembargador
Jorge Henrique Valle dos Santos
e, reanalisando o caso, entendo por reformular o meu voto.

Em meu voto originário, conheci do recurso interposto por
ALEX TORRES DE OLIVEIRA
e, no tocante ao mérito, conferi provimento ao apelo ora interposto.

Inicialmente, o eminente Desembargador
Sérgio Ricardo de Souza
inaugurou divergência entendendo que o dever de informação pela Seguradora estaria satisfeito, ante a previsão contratual expressa, aduzindo, ainda, a ausência de dever informacional da Apelada na espécie contratual de seguro de vida em grupo, mantendo irretocada a sentença.

Na sequência, sobreveio segunda divergência capitaneada pelo nobre Desembargador
Jorge Henrique Valle dos Santos
, reconhecendo que, “a despeito do fato de terem ou não sido, de fato, prestadas as devidas informações ao Autor-Segurado, tal responsabilidade não pode ser imputada à Seguradora-Apelada, que naturalmente não pode sofrer efeitos deletérios da falta com o dever de informação pelo estipulante”, fazendo menção ao tema 1.112 do STJ.

De acordo com as condições do contrato de seguro e Resolução n. 107/2007 do Conselho Nacional de Seguros Privados, bem como entendimento fixado pela Corte Superior, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.112),
incumbe ao estipulante a responsabilidade pelo repasse de informações atinentes ao seguro de vida em grupo aos segurados
.

Isso porque, em se tratando de seguro de vida em grupo, cuja característica é a contratação entre o estipulante e a seguradora, tendo como beneficiária uma terceira pessoa, é certo que não há a participação direta desta última na elaboração dos termos e condições contratuais.

Entretanto, como bem pontuou o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, “a despeito dessa realidade interpretativa incidente no caso presente, resta imperioso asseverar que os percentuais praticados pela Seguradora a calcular a indenização do segurado, não correspondem à realidade do que restou contratado, ao menos não encontrou este Julgador previsão na avença que sustente a forma de cálculo perpetrada a alcançar uma indenização de apenas 2% do capital segurado, como o fez a Apelada”.

Desse modo, considerando que resta incontroverso que o acidente sofrido pelo Autor gerou lesão no tornozelo direito, a hipótese dos autos encontra previsão na tabela de lesões e percentuais incidentes sobre o capital segurado, sob a discriminação de “Anquilose total de um dos tornozelos” para o que é prevista uma indenização de 20% do capital segurado (ID nº 5763707, p. 30).

Nessa toada, alcanço o mesmo entendimento esposado na segunda divergência, de modo que não há motivos para fixar a indenização apenas em 2% (dois por cento) como pretende a parte Recorrente, mas sim em 20% (vinte por cento), conforme previsão na tabela de lesões citada alhures.

Assim, do quanto exposto, reformulo parcialmente o meu posicionamento para
CONHECER
do recurso de apelação cível interposto por
ALEX TORRES DE OLIVEIRA
e, no tocante ao mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que a indenização securitária seja calculada sobre 20% do capital segurado, nos termos da tabela das condições gerais da apólice, devendo ser observado, ainda, o valor já pago ao Segurado.

Outrossim, diante da reforma da sentença e considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, pro rata, bem como fixo os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte ré ao patrono da parte autora no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte autora ao patrono da parte ré, fixo também em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico auferido pela Seguradora, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e o que foi efetivamente reconhecido como devido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC e também do entendimento do STJ1.

Por fim, mantenho suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao Autor, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

[1] “Na vigência do CPC/2015, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida” (STJ - AgInt no AREsp: 1500280 PR 2019/0132448-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP. SEGURO DE VIDA EM GRUPO DEVER DE INFORMAÇÃO DA PARTE ESTIPULANTE. TEMA 1112 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS.

1)
A Corte Superior de Justiça, em data relativamente recente, definiu no Tema 1.112, que nos contratos de seguro de vida coletivos é do estipulante e não do da seguradora, a responsabilidade quanto ao dever de informação do segurado. Ainda no dizeres do STJ, cumpre deixar claro que “O dever de informação, na fase pré-contratual, é satisfeito durante as tratativas entre seguradora e estipulante, culminando com a celebração da apólice coletiva que estabelece as condições gerais e especiais e cláusulas limitativas e excludentes de riscos. Na fase de execução do contrato, o dever de informação, que deve ser prévio à adesão de cada empregado ou associado, cabe ao estipulante, único sujeito do contrato que tem vínculo anterior com os componentes do grupo segurável. A seguradora, na fase prévia à adesão individual, momento em que devem ser fornecidas as informações ao consumidor, sequer tem conhecimento da identidade dos interessados que irão aderir à apólice coletiva cujos termos já foram negociados entre ela e o estipulante.” (REsp n. 1.850.961/SC, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/6/2021, DJe de 31/8/2021

2)
Assim, a despeito do fato de terem ou não sido, de fato, prestadas as devidas informações ao Autor-Segurado, tal responsabilidade não pode ser imputada à Seguradora-Apelada, que naturalmente não pode sofrer efeitos deletérios da falta com o dever de informação pelo estipulante.

3)
Todavia, a despeito dessa realidade interpretativa incidente no caso presente, resta imperioso asseverar que os percentuais praticados pela Seguradora a calcular a indenização do segurado, não correspondem à realidade do que restou contratado, ao menos não encontrou este Julgador previsão na avença que sustente a forma de cálculo perpetrada a alcançar uma indenização de apenas 2% do capital segurado, como o fez a Apelada.

4)
In casu,
pela análise da peça contestatória da Recorrida vê-se muito claramente ter restado incontroverso que o acidente sofrido pelo Autor gerou lesão no tornozelo direito. De acordo com a própria Requerida, o caso do Autor encontra previsão na respectiva tabela de lesões e percentuais incidentes sobre o capital segurado, sob a discriminação de “Anquilose total de um dos tornozelos” para o que é prevista uma indenização de 20% do capital segurado.

5)
Portanto, não há justificativa para fixar a indenização em patamar diverso dos 20% expressamente previstos, ao passo que a pretensão da Seguradora em reduzir tal indenização em valores a alcançar um percentual de meros 2% não encontra previsão na tabela de lesões e percentuais incidentes sobre o capital segurado.

6) Recurso conhecido e parcial provido. Sentença reformada. Inversão do ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.